Tribunal: TJDFT
Processo: 0046527-50.2014.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0046527-50.2014.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CLAUDIA ROSEANE DA SILVA FERREIRA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face da decisão de ID 59274119, por meio da qual este determinou ao embargante providências quanto à regularidade do preparo recursal, nos seguintes termos: Cuida-se de Apelação interposta pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra a sentença de ID 56903451, integrada pela decisão de ID 160271618, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial n. 0046527-50.2014.8.07.0001, ajuizada em desfavor CLAUDIA ROSEANE DA SILVA FERREIRA, ora apelada. Observa-se, porém, que o apelante recolheu o preparo 4 (quatro) dias após a interposição do recurso, o que afronta o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Nessa linha, antes de iniciar a análise do pleito, necessário que o recorrente regularize o vício mediante o pagamento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se, pois, o apelante para providências em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, § 4o, e do art. 1.017, § 3o, ambos do CPC. Nas razões recursais em exame, o embargante alega que interpôs recurso de apelação e, diante do não pagamento da guia no prazo, juntou 02 (duas) guias de números: 29417250101865853 (ID 56903456) e 29417250101865854 (ID 56903457), devidamente pagas. Assim, requer o conhecimento e o acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que seja sanado o vício apontado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. No caso, o embargante alega que a decisão de ID 59274119 contém vício, eis que determinou providências para a regularização do preparo da Apelação interposta pelo ora embargante. Nessa linha, entendo que a decisão questionada de fato possui vício, já que devidamente demonstrado pelo embargante que o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1007, §4o, do Código de Processo Civil, assim dispõe, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, assiste razão ao embargante, pois demonstrado que foi realizado o recolhimento do preparo em dobro, estando este, regular. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, para sanar o vício e declarar regular o preparo relativo à Apelação interposta. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem os autos para análise do recurso de Apelação. Brasília, 27 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator